Tribunal: STF
Processo: CJ 6383
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-27
Data de publicação: 1982-10-27

Ementa:
- Conflito de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho: cabe ao Tribunal Superior do Trabalho dirimi-lo. 
A dizer o art. 119, I, letra "e", da Constituição, redação advinda da E.C. nº 7-77, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente "os conflitos de jurisdição entre Tribunais  Federais de categorias diversas e entre Tribunais de Estados e os do  Distrito Federal, não foi subtraída do Tribunal Superior do Trabalho a competência para decidir conflitos entre Tribunais Regionais do  Trabalho, a teor do disposto no art. 803, b, da C.L.T.